Tribunal: STF
Processo: ADI 5777
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Estrutura administrativa. Proporcionalidade entre cargos efetivos e comissionados.

    I — Caso em exame

    1. Ação direta ajuizada contra o conjunto de leis estaduais que estruturam o quadro de servidores do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, sob a alegação de que o quantitativo de cargos em comissão instituídos pelas normas impugnadas supera, de forma desproporcional, o número de cargos efetivos existentes.

    II — Questão em discussão

    2. Saber se a predominância de cargos em comissão em relação aos cargos efetivos na estrutura administrativa do Ministério Público estadual viola os arts. 37, II e V, da Constituição Federal.

    III — Razões de decidir

    3. A Constituição Federal assegura aos entes federados ampla liberdade de conformação para organizar sua estrutura administrativa, competindo-lhes definir, por meio de lei, os percentuais mínimos de cargos em comissão a serem ocupados por servidores de carreira (CF, art. 37, V). Essa liberdade organizatória justifica-se pela necessidade de que a estrutura do serviço público seja moldada de acordo com as particularidades institucionais e as exigências específicas de cada ente federado, consideradas as realidades concretas de seus respectivos espaços de atuação.

    4. Além disso, a proporcionalidade adequada entre cargos efetivos e comissionados deve ser aferida em razão da totalidade dos cargos existentes na estrutura administrativa do ente federado. Observada a proporcionalidade no plano global, incabível a exigência de reprodução de idêntica simetria em cada segmento orgânico da Administração Pública individualmente considerado (órgãos, instituições, conselhos, comissões, gabinetes e unidades administrativas em geral). Precedente específico (ADI 7.614, Red. p/ o Acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, 12.8.2025).

    IV — Dispositivo

    5. Ação direta conhecida e julgada improcedente.